Tribunal: TJDFT
Processo: 0000804-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000804-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADA. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DE AUMENTO DE UM OITAVO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MAIOR DE SETENTA ANOS NA DATA DA SENTENÇA. ATENUANTE GENÉRICA. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada em razão da ausência de exame de sanidade mental. A realização do procedimento exige dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, conforme artigo 149 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. Inviável a absolvição se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, praticado pelo advogado em relação a valores levantados mediante alvará judicial, não repassados ao seu cliente.Reformulada a dosimetria da pena para se aplicar, na primeira fase, o critério jurisprudencial de aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, no montante de um oitavo da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas; e reconhecer a atenuante etária na segunda fase, pois o apelante era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Indevida a incidência de atenuante genérica por causa da situação financeira do apelante, sob pena de permissividade à delinquência. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 66 e 91, inciso I, ambos do Código Penal, asseverando, em síntese, que deveria ter havido o reconhecimento da atenuante genérica, e que seria imprescindível a instauração do incidente para verificar a sua integridade mental; e b) artigo 97 do CP, ao argumento de que deve ser afastada a reparação por danos materiais diante da existência de processo civil indenizatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Ab initio, cumpre observar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais em datas distintas (ID 13766418 - pág 7 e 13766418 - pág 10). Em face do princípio da unirrecorribilidade, não conheço do segundo recurso interposto. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro recurso manejado, verifico que não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 66 e 91, inciso I, ambos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 97 do CP, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Improcedente o pedido de exclusão da indenização pelos danos materiais, dada a independência da seara criminal, além de que a finalidade se alinha à reparação mínima material, perfeitamente legítima quando faticamente quantificada e comprovada, além de requerida pelo Ministério Público” (ID 13766420); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que “nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor, o que não ocorre no presente caso” (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 816.846/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027